Tribunal: TCU
Processo: 019.745/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1372022 e códigoUasg 156654 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospitalares, com a disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, visando manter condições adequadas de salubridade e higiene em todas as dependências do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 11621/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no contrato remanescente ao original decorrente do Pregão Eletrônico 85/2022, promovido pelo Hospital das Clínicas de Uberlândia, gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização interna e externa e desinfecção de superfícies hospitalares em todas as dependências da instituição. Considerando que a representante possui legitimidade para representar ao TCU, que os recursos empregados na licitação são de origem federal, bem como foram preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; considerando que foram apontadas as seguintes falhas na contratação: i) qualificação indevida da empresa contratada, Arqgraph Serviços Ltda.; ii) ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de enfermeiro; ausência de Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) de empresa/instituição onde houver serviços/ensino de enfermagem; considerando que, de acordo com a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), as irregularidades "ii" e "iii" acima indicadas não se confirmaram (peça 60); considerando que, no tocante à qualificação da empresa Arqgraph, o Termo de Referência não exige, de forma explícita, que os atestados se refiram a serviço de limpeza hospitalar, porém, no esclarecimento realizado pelo pregoeiro afirma-se que "os atestados deverão ser de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra em limpeza hospitalar"; considerando que não houve republicação do edital após o referido esclarecimento, de modo que, caso tal entendimento fosse aplicado, configuraria uma restrição não constante do instrumento convocatório, em afronta à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 548/2016-TCU-Plenário ), pois o esclarecimento de dúvidas durante o processo licitatório não tem o condão de suprir a necessidade de republicação; considerando, assim, que os atestados apresentados pela empresa Arqgraph não infringiram os termos do instrumento convocatório, cuja redação não foi específica ao exigir experiência em limpeza hospitalar; considerando que a falta de republicação do termo de referência suscita a emissão de ciência à unidade jurisdicionada, para adoção das medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de falha semelhante; considerando, portanto, que a unidade instrutiva, em pareceres uniformes (peças 60 a 62), concluiu pela procedência parcial das alegações da representante, sem prejuízo da realização da ciência em relação à falha remanescente; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, 169, inciso V, 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh de que a ausência de republicação do edital - diante do esclarecimento de que seriam aceitos somente atestados referentes a serviços de limpeza hospitalar, restrição não constante do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico 85/2022 - afronta a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 548/2016-TCU-Plenário ), já que o esclarecimento de dúvidas dos participantes durante o processo licitatório não tem o condão de suprir a necessidade de republicação; c) informar ao Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh, à empresa representante e à Arqgraph Serviços Ltda. do teor deste acórdão; d) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 019.745/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Arqgraph Servicos Ltda. (00.969.841/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sandra Moura de Souza (70801/OAB-MG), representando Arqgraph Servicos Ltda.; Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Gavea Facilities Servicos Gerais Ltda; Rafael Barcelos de Mello (70657/OAB-RS), Juliana Lima Falcao Ribeiro (222058/OAB-MG) e outros, representando Hospital das Clínicas de Uberlândia da UFU - Ebserh. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.